Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBJETO DO DISSENSO. DEVOLUÇÃO DE VALORES VERTIDOS EM APORTE NO AMBIENTE DE CONTRATO DE ADESÃO. VÍNCULO FORMALIZADO SOB A FORMA DE CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. OBJETO. APORTE DE VALORES. DISTRATO UNILATERAL. COMPETÊNCIA. CAUSA DE PEDIR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MATÉRIA. NATUREZA SOCIETÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE CONSUMIDOR. AVIAMENTO NO LOCAL DA SEDE DE UMA DAS EMPRESAS. CONTESTAÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO. OPÇÃO ALEATÓRIA DE FORO. TUTELA PROCESSUAL. SUBSTRATO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA CLÁUSULA ELETIVA. ADBDICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA FACULDADE DE DEMANDAR NO LOCAL EM QUE É DOMICILIADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada, pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual.
2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento.
3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT).
4. Conquanto nominado o contrato celebrado entre as partes como “contrato social de sociedade em conta de participação”, sobejando patente que o vínculo dele originário não reúne os requisitos necessários para que seja reputado o nele insinuado como o negócio efetivamente concertado, evidenciando-se, ao revés, que o aderente/contratante não tivera a intenção de tornar-se sócio e participar do empreendimento desenvolvido pela empresa, mas tão somente auferir dos lucros difundidos pela atividade desenvolvida, o avençado descerra nítida relação pertinente a contrato de investimento.
5. Apreendido que o contratante, ao entabular negócio jurídico com as empresas contratadas, tencionara celebrar contrato de investimentos com promessa de retorno financeiro de grande vulto, sem que houvesse o preenchimento dos requisitos necessários à qualificação da contratação com a forma de sociedade em conta de participação, ressoando patente que a pretensão formulada está volvida exclusivamente ao cumprimento de obrigação contratualmente ajustada, tendo as empresas contratadas agido na qualidade de gestores de investimentos, ressai a impossibilidade de a questão ser compreendida como demanda de natureza empresarial, especialmente quanto à devolução dos valores investidos.
6. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 63, §3o, do estatuto processual, em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa.
7. Conquanto resguardado ao consumidor o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, nem o legislador de consumo nem o legislador processual albergam regramento apto a legitimar que faça opção de foro sem qualquer vinculação com as regras que dispõem sobre a competência territorial, de molde a ensejar que ignore o local em que é domiciliado e o foro de eleição convencionado e formule a ação em foro escolhido de forma aleatória.
8. Aviada a ação de consumo no foro desta capital, conquanto residente o consumidor acionante na capital mato-grossense e subsistente cláusula eletiva de foro que aponta foro diverso para a resolução dos dissensos decorrentes do vínculo jurídico havido entre as partes, a opção de foro não se afigura legítima, não encontrando resguardo nas regras que pautam a competência territorial e asseguram-lhe tratamento diferenciado ante sua condição de consumidor, e, assim, soando a opção de foro aleatória, não pode ser corroborada, e, em tendo o autor abdicado da faculdade de demandar no local em que é domiciliado, deve ser prestigiado o outro regramento que define, no caso, a competência territorial, que é o foro de eleição.
9. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.